Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-32.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME AMBIENTAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. CRIME DE DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE INCÊNDIO. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 231 DO C. STJ. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos, sobretudo testemunhais e periciais, demonstram a prática de crime de dano à Unidade de Conservação e crime de parcelamento irregular de solo para fins urbanos.
2. O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, se consuma quando o infrator viola direta e frontalmente a ordem legal de funcionário público.
3. Não há se falar organização criminosa quando não ficar demonstrada a existência de uma estrutura ordenada e permanente caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que de forma informal.
4. Não há se falar em condenação pelo crime previsto no art. 250 do Código Penal (incêndio), quando os fatos se referem unicamente à estrutura típica do delito descrito no art. 40, caput, c/c o art. 40-A, § 1o, ambos da Lei no 9.605/1998 (danos à Unidade de Conservação), tendo em vista que o dano ambiental decorreu do incêndio, isto é, a queimada foi o meio necessário para a prática do delito. Sob pena de bis in idem.
5. Havendo incertezas sobre a ameaça imputada aos acusados, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, mantém-se a absolvição por insuficiência de provas.
6. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
7. Verifica-se a confissão qualificada quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Reconhecimento de ofício. 7.1. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que circunstâncias atenuantes sejam consideradas, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
8. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, caso o condenado não seja reincidente e a pena fixada seja superior a 4 (quatro), mas não exceda a 8 (oito) anos.
9. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea de um dos réus, sem, contudo, alterar o quantum da pena final.